Tribunal: TJSP
Processo: 1012967-09.2018.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Ação de condenação a obrigação de fazer e a indenizar por danos morais. Improcedência em primeiro grau.

CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. Prova documental produzida pelas partes que tornou despicienda a pretendida oitiva de testemunhas. Preliminar afastada.

Entidade de ensino que tem autonomia administrativa e pedagógica. Liberdade para avaliar o aproveitamento

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Ação de condenação a obrigação de fazer e a indenizar por danos morais. Improcedência em primeiro grau.

CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. Prova documental produzida pelas partes que tornou despicienda a pretendida oitiva de testemunhas. Preliminar afastada.

Entidade de ensino que tem autonomia administrativa e pedagógica. Liberdade para avaliar o aproveitamento escolar de seus alunos. Impossibilidade de intervenção de outro órgão.

Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000365675
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012967-09.2018.8.26.0009, da Comarca de São Paulo, em que é apelante TALLISSON
DOUGLAS DE ASSIS, é apelado ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOVE DE JULHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente), MARCOS GOZZO E HÉLIO NOGUEIRA.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
SEBASTIÃO FLÁVIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012967-09.2018.8.26.0009 -Voto no 44.472
2
Voto no 44.472
Apelação no 1012967-09.2018.8.26.0009
Comarca: São Paulo - Foro Regional de Vila Prudente
Apelante: Tallisson Douglas de Assis
Apelada: Associação Educacional Nove de Julho
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Ação de condenação a obrigação
de fazer e a indenizar por danos morais. Improcedência em
primeiro grau.
CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. Prova documental
produzida pelas partes que tornou despicienda a pretendida oitiva
de testemunhas. Preliminar afastada.
Entidade de ensino que tem autonomia administrativa e
pedagógica. Liberdade para avaliar o aproveitamento escolar de
seus alunos. Impossibilidade de intervenção de outro órgão.
Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

Trata-se de ação de condenação a obrigação de fazer e a
indenizar por danos morais, reportada a contrato de prestação de serviços
educacionais.
A r. sentença assentou a improcedência dos pleitos e condenou o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012967-09.2018.8.26.0009 -Voto no 44.472
3
autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios,
estes fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade
processual concedida.
Apelou o autor com alegação em preliminar de nulidade do
processo por cerceamento de defesa, uma vez que o julgamento do mérito
antecipadamente o impossibilitou de ver produzida prova oral em audiência
expressamente requerida, com a qual pretendia comprovar as deficiências dos
lançamentos realizados em seu histórico escolar que culminaram na sua
reprovação no último semestre do curso de engenharia civil.
No mérito, o autor pugna pela reversão da conclusão de primeiro
grau e o faz sob o fundamento de que inúmeros professores da ré garantiram
sua aprovação em todas as matérias, o que poderia ter sido refutado com a
juntada das avaliações realizadas por ele, o que não foi feito pela ré.
Sustenta o autor, também, que não é crível que tenha sido
convocado e participado da cerimônia de colação de grau se não tivesse
obtido aprovação em todas as disciplinas cursadas, tendo a ré maliciosamente
ocultado a ata de colação de grau que comprovaria sua participação.
Tem o autor, ainda, que os registros da ré são tão inconstantes
que é possível verificar divergências entre os dados lançados nos dois

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012967-09.2018.8.26.0009 -Voto no 44.472
4
históricos escolares juntados aos autos, sendo que para o mesmo período o
primeiro apontava reprovação em sete matérias e o segundo, em quatro.
Recurso recebido, processado e respondido.
É o relatório, adotado o da r. sentença quanto ao mais.
As alegações trazidas com a apelação não são suficientes para
autorizar o reconhecimento da nulidade do processo por falta de abertura da
fase probatória.
É preciso lembrar que a escola, pela própria natureza do serviço
que presta, tem autonomia administrativa e pedagógica, tem liberdade para
avaliar seus discentes e lhes atribuir a nota que entende cabível ao seu
aproveitamento escolar, sem que possa haver intervenção de outro órgão
nessa deliberação.
Como bem observou o d. Juízo “a quo”, a revisão judicial de
notas atribuídas a discentes por instituição de ensino não pode ser admitida,
salvo se diante de comprovada teratologia, o que não é o caso dos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012967-09.2018.8.26.0009 -Voto no 44.472
5
Nesse sentido é a jurisprudência:
"INDENIZATÓRIA Danos morais advindos pela frustração da
não conclusão de curso técnico de nível superior (radiologia) no
ano de 2014, eis que na rematrícula a ré não apontou
corretamente as disciplinas já cursadas da respectiva grade
curricular, apesar de inúmeras tentativas na sua secretaria
Pedido cumulado de obrigação de fazer para a correção do
histórico escolar, deixando pendente apenas três disciplinas para
a conclusão do curso Contestação fundada no exercício regular
de direito, eis que o autor não integralizou o curso no prazo
normal de 6 semestres, nem no expandido de 10 semestres,
período em que a grade foi alterada, sendo que realmente houve
equívoco no histórico escolar, já resolvido Pretensão julgada
antecipadamente e improcedente em primeiro grau de jurisdição,
diante das explicações da instituição de ensino Irresignação
recursal do autor insistindo que deve somente cursar três
disciplinas para concluir o curso de tecnólogo em radiologia, e
não quatro como apontado pela ré, além do inequívoco dano
moral ocorrido com o episódio PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Ensino superior Distinção de autonomia didático-científica
entre as espécies de estabelecimento de ensino superior no Brasil
Ré que ostenta a qualidade 'Universidade', detendo autonomia
plena para a criação, extinção e alteração de cursos de nível
superior, neles incluídos os de tecnólogo, segundo os artigos 39 a
42 da LDB Circunstância em que ao não consolidar a grade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012967-09.2018.8.26.0009 -Voto no 44.472
6
curricular no prazo máximo possível (10 semestres) o autor teve
que se submeter à readaptação e aproveitamento das disciplinas
cursadas na nova grade curricular do curso, identificando-se a
pendência, por nota, em quatro delas Situação em que a
reprovação por nota da disciplina 'Protocolos de Ressonância
Magnética' enseja no seu pedido de revisão nas instâncias
ordinárias da própria Universidade, eis que o Poder Judiciário
não pode substituir o docente da matéria Exercício do regular
direito de autonomia universitária que afasta a conotação de dano
moral, sendo certo que o autor adiou por espontânea vontade a
conclusão do curso, não podendo atribuir à instituição de ensino
o fato de não concluí-lo no ano de 2014 - Indenização negada
SUCUMBÊNCIA RECURSAL Nova disciplina do Código de
Processo Civil que implica na cumulação sucumbencial em grau
recursal, adotando parâmetros em função do proveito econômico
obtido e do trabalho adicional dos advogados Circunstância, no
caso em testilha, que o recurso foi oposto contra sentença
prolatada na vigência do Novo C.P.C., e o trabalho adicional dos
advogados se resume na confecção de razões e contrarrazões,
além do acompanhamento processual na instância, arbitrando-se
honorários de R$1.000,00 (mil reais) em favor dos patronos da
instituição de ensino
Sentença mantida- Apelação não
provida." (TJSP; Apelação Cível 1005791-61.2014.8.26.0609;
rel. Des. JACOB VALENTE; d.j. 15/05/2017)
Assim, se a entidade de ensino, segundo os critérios de seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012967-09.2018.8.26.0009 -Voto no 44.472
7
regimento interno, estabeleceu que o não aproveitamento da prova a que se
submeteu o apelante teria repercussão em todas as disciplinas do curso, salvo
quando ao trabalho de final de curso e do estágio, não há o que se questionar,
e certamente que seria irrelevante a afirmação de testemunhas de que o
apelante fora dado como aprovado.
Certamente que não deixa de ser fato sem qualquer relevância
jurídica a participação do apelante na colação de grau, prática corrente
infelizmente no meio acadêmico e que deveria ser refutada pelo aluno com
um mínimo de consciência da falta de seu dever cumprido, mesmo não sendo
ignorada a má qualidade do ensino universitário no Brasil.
Em verdade, como anotou a apelada na contestação, foram
exibidas as notas alcançadas pelo apelante, somando-se a isso a circunstância
de que não haveria qualquer razão para uma omissão nesse sentido, e sempre
sem se esquecer de que a escola tem autonomia para atribuir a nota de
aproveitamento do aluno, sem se adstringir a qualquer parâmetro que não seja
exclusivamente de seu corpo docente.
Em suma, se a apelada não trouxe aos autos o critério nas
avaliações feitas ao aproveitamento do apelante, o fato em si é irrelevante em
face de seu poder discricionário de atribuição de valor ao aproveitamento do
discente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012967-09.2018.8.26.0009 -Voto no 44.472
8
Desse modo, a pretendida produção de prova oral com oitiva de
professores era absolutamente dispensável, porque tudo não iria além de
afirmação, mesmo que positiva, mas individualizada de cada docente, sem
que na avaliação de conjunto pudesse ser questionada a conclusão final da
escola.
Assim, foi acertado julgar a lide antecipadamente e concluir no
sentido da absoluta falta de razão do apelante, mantida a r. sentença, é de
rigor majorar os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da
causa a fim de remunerar o profissional pelo trabalho desenvolvido também
na fase recursal, observada a gratuidade processual concedida.
Em face do exposto, nego provimento ao recurso.
Sebastião Flávio
Relator